Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. VALOR FINAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, notadamente no ponto em que expressamente consignou os motivos que levaram à conclusão da possibilidade de cobrança de mensalidade ao aluno que teve a conclusão do concurso adiantada para tomar posse em cargo público.

3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

5. Verificação de erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado que deve ser sanado para nele fazer constar, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, que, considerando a somatório do fixado na origem e a majoração em sede recursal, o valor final da verba resta fixado em 15% sobre o valor do débito atualizado, e não a 20%.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.